Tribunal: STF
Processo: HC 271296
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.010.870/SP (e-doc. 26).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, inc. II (estupro de vulnerável majorado), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva  (e-doc. 11).

3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento (e-doc. 13), tendo sido protocolado recurso especial, obstado na origem. Seguiu-se à formalização de agravo, direcionado ao STJ. 

4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do agravo, tendo a defesa, na sequência, protocolado o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. O trânsito em julgado da condenação criminal ocorreu em 20/02/2026 (pesquisa ao andamento do processo no site do STJ). 

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas para a manutenção da condenação do paciente, afirmando lastreada apenas em depoimentos divergentes da vítima e de testemunhas que não teriam presenciado a ocorrência dos fatos. Alega a imprestabilidade do depoimento de uma líder religiosa, que possui vedação de testemunhar em razão do ministério, conforme o disposto no art. 207 do CPP. Afirma existir animosidade prévia entre o paciente e o pai da vítima, que teria se valido da péssima relação entre ambos para atingir o paciente com a falsa comunicação do crime.	

6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do depoimento da líder religiosa, bem como a absolvição por ausência de provas. 

É o relatório. 

Decido. 

7. Observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ que, no ato apontado coator, assentou a inadmissibilidade da irresignação ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência do Verbete nº 182 da Súmula daquela Corte Superior. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator